Tribunal: TJES
Processo: 5005289-74.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005289-74.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARACRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES MUNICIPAIS. EDUCAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Aracruz contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação ordinária cumulada com obrigação de fazer, por meio da qual se buscava o pagamento indenizatório de 1/3 da carga horária semanal, correspondente às horas destinadas às atividades extraclasse, bem como os respectivos reflexos remuneratórios, em favor de servidores da educação vinculados ao Município de Aracruz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município de Aracruz descumpriu o dever legal de assegurar o cumprimento da jornada de trabalho dos servidores da educação, na proporção de 2/3 para atividades de docência e 1/3 para atividades extraclasse, e se a ausência de comprovação pelo Município atrairia a inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática; exige requerimento e decisão judicial expressa, o que não ocorreu no presente caso.
2. Incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de que os documentos estariam em poder da parte contrária.
3. O Sindicato não apresentou prova mínima ou indiciária capaz de demonstrar o alegado descumprimento da carga horária legal por parte do Município, inviabilizando o acolhimento da pretensão indenizatória.

4. A superveniência da Lei Municipal n. 4.352/2020, que regulamenta a jornada dos profissionais da educação municipal nos termos da legislação nacional, reforça a regularidade da conduta administrativa.

5. A ausência de comprovação dos fatos alegados pelo autor impõe a improcedência do pedido, nos termos da regra de julgamento prevista no art. 373 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005289-74.2021.8.08.0006

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARACRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação ordinária c/c obrigação de fazer” proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARACRUZ, ora Apelante, em face do MUNICIPIO DE ARACRUZ, ora Apelado, objetivando o pagamento indenizatório de 1/3 de carga horária semanal e respectivos reflexos aos servidores municipais das carreiras da educação.

Pela sentença id 12165274, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais sob o fundamento de que não restou demonstrado o descumprimento de carga horária pelo Apelado.

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais id 12165386, pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que cumpria ao Município demonstrar o cumprimento da carga horária, eis que “
tais documentos estão na posse do recorrido
” (fl. 9).

O Apelado apresentou contrarrazões no id 12165390, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de abril de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005289-74.2021.8.08.0006

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARACRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação ordinária c/c obrigação de fazer” proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARACRUZ, ora Apelante, em face do MUNICIPIO DE ARACRUZ, ora Apelado, objetivando o pagamento indenizatório de 1/3 de carga horária semanal e respectivos reflexos aos servidores municipais das carreiras da educação.

Pela sentença id 12165274, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais sob o fundamento de que não restou demonstrado o descumprimento de carga horária pelo Apelado.

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais id 12165386, pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que cumpria ao Município demonstrar o cumprimento da carga horária, eis que “
tais documentos estão na posse do recorrido
” (fl. 9).

O Apelado apresentou contrarrazões no id 12165390, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, a sentença recorrida não merece reforma.

Cumpre destacar que, muito embora insista na tese de que o Apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar o cumprimento da carga horária definida em lei, tal argumento não pode prosperar, eis que não houve a inversão do
onus probandi.

Ademais, seria possível ao Apelante demonstrar, ainda que indiciariamente, por início de prova documental, os fatos alegados na inicial, a ser ulteriormente complementada ao longo da instrução processual.

Lado outro, demonstra o Município que houve, inclusive, alteração na legislação municipal, com a superveniente Lei n. 4.352/2020, prevendo expressamente a carga horária máxima de 2/3 para o processo de ensino-aprendizagem, e, por conseguinte, destinando 1/3 à atividade extraclasse, consoante inciso VI do respectivo art. 3º, nos termos do documento acostado ao id 12165263.

Outrossim, tem-se, como cediço, que o ônus da prova, muito embora cuide-se de regra de instrução, na medida em que orienta as partes em sua atividade probatória, é, também, de regra de julgamento, na medida em que orienta a atividade decisória, devendo o julgador fornecer a solução adjudicada do conflito a partir dos elementos constantes nos autos, ante a vedação do
non liquet
.

Portanto, extrai-se dos autos de origem que o Apelante não se desincumbiu minimamente do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, consoante estabelece o inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil, razão pela qual, na esteira do entendimento já manifestado pelo Juízo
a quo
, a demanda há que ser decidida em seu desfavor.

Nesse mesmo sentido, vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente, no julgamento da apelação cível n. 0024583-86.2016.8.08.0035, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ . NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - O art. 373, inciso I do CPC dispõe que: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”. E, na hipótese dos autos, embora afirme que a culpa pelo acidente foi dos requeridos, não logrou êxito em demonstrar tal alegação 2. - Recurso desprovido."

Não vislumbro, portanto, qualquer necessidade de reparo no
decisum
proferido pelo MM. Juiz de Direito
a quo,
eis que pautado no melhor entendimento jurisprudencial e doutrinário aplicável à espécie.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, à luz do disposto no §11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)